Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0009323-13.2017.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 034 S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CANCELADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO.

1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.

2. Comprovado o cancelamento da dívida, objeto da execução, o prosseguimento da ação não se mostra útil e nem adequada.

3. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual arguida em contrarrazões.

4. Recurso prejudicado.